Tribunal: TJPA
Processo: 0001068-41.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001068-41.2016.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA CLAUDIA RODRIGUES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO COMO CONDIÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA CLAUDIA RODRIGUES PINTO, em ação de anulação de termo de confissão de dívida c/c cancelamento de fatura e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade de confissão de dívida firmada como condição para alteração de titularidade da unidade consumidora nº 10910617 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, diante da cobrança de valores referentes a período anterior à titularidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de pagamento de débito anterior à titularidade da unidade consumidora como condição para a prestação do serviço; (ii) estabelecer se é válido o termo de confissão de dívida firmado em tais circunstâncias; (iii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de pagamento de débitos anteriores à titularidade da unidade consumidora constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, violando o princípio da boa-fé e os direitos básicos do consumidor.

A concessionária não pode condicionar o fornecimento de serviço essencial à assunção de dívida de terceiros, especialmente sem a devida informação, configurando coação econômica, em afronta à liberdade contratual e à dignidade do consumidor.

O termo de confissão de dívida, firmado com base em imposição para o restabelecimento do serviço, é nulo, pois ausente a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, em contexto de manifesta vulnerabilidade.

A conduta abusiva ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura violação à esfera moral da autora, sendo cabível a indenização por dano moral. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação de anulação de termo de confissão de dívida c/c cancelamento de fatura e indenização por danos morais ajuizada por Ana Claudia Rodrigues Pinto.

Na origem, o autor, ora recorrido relatou que, ao assumir a titularidade da unidade consumidora nº 10910617, em março de 2015, após tomar posse do imóvel recebido de seu genitor, como condição solicitar o religamento da energia elétrica. No entanto, ao buscar atendimento junto à concessionária, foi informada da existência de um débito pendente para o religamento, sendo coagida a assumir a dívida mediante a assinatura de um termo de confissão de dívida no montante de R$ 7.349,80, dividido em duas modalidades de parcelamento, 60 parcelas no valor de R$ 27,03 e 80 parcelas no valor de R$ 71,60.

A autora relatou que, após a confissão da dívida, não conseguiu cumprir os pagamentos, pois as faturas apresentaram valores divergentes daqueles estipulados no termo acordado, sendo significativamente elevados, levando a interrupção da energia.

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para obrigar a Concessionária Equatorial a cancelar os termos de confissão de dívida questionados nos autos, referentes à conta contrato nº 10910617, no valor de R$ R$ 7.349,80, além de condenar a requerida a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais.

O magistrado entendeu ter ficado comprovado que a dívida cobrada se referia a período anterior à mudança de titularidade da unidade consumidora, a qual só foi efetivada em 08/06/2015. Portanto, a autora não poderia ser responsabilizada por esse débito. Compreendeu, portanto, o magistrado que a obrigação imposta à autora de assumir dívida alheia caracterizara falha na prestação do serviço a reparação por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a cobrança impugnada decorreu de débitos válidos anteriores à troca de titularidade, efetuada a pedido da própria autora, e que houve anuência voluntária desta ao assinar os termos de parcelamento; inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude ou abuso de direito, tendo a concessionária atuado em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010, artigo 128, que permite condicionar a alteração de titularidade à quitação de débitos. Afirma, ainda, que não há prova de coação ou vício de vontade na adesão ao parcelamento, nem demonstração de qualquer abalo moral que justifique a indenização por danos morais pleiteada. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados (id 25821689)

Em contrarrazões, a recorrida Ana Claudia Rodrigues Pinto, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, postula o não provimento da apelação, sustentando a legalidade da sentença que reconheceu a indevida imputação de dívida referente ao período anterior à titularidade da autora na unidade consumidora. Afirma que houve falha na prestação do serviço, com cobrança indevida e coação para assinatura de confissão de dívida, o que caracteriza dano moral indenizável. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença, com condenação da apelante em honorários recursais, revertidos ao FUNDEP (Id. 25821694)

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da cobrança de débitos oriundos de período anterior à titularidade da unidade consumidora assumida pela autora, bem como da validade do termo de confissão de dívida firmado junto à concessionária e, por fim, do cabimento da condenação por danos morais.

I. DA ADMISSIBILIDADE.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

II. DO MÉRITO.

Inicialmente, quanto ao argumento de que o termo de confissão de dívida foi livremente firmado, é preciso destacar que a autora, ao buscar a regularização da titularidade da unidade consumidora nº 10910617, foi compelida pela concessionária a assumir integralmente débito preexistente como condição para o fornecimento de energia elétrica, sem qualquer possibilidade de discussão sobre a origem ou legítima titularidade do valor.

Verifica-se dos autos que a autora, ao assumir o imóvel de seu genitor e requerer a alteração da titularidade da unidade consumidora, foi surpreendida com a exigência de pagamento de dívida pretérita, relativa a período em que não era titular da conta, como condição para o atendimento de sua solicitação. Com efeito, há comprovação nos autos de que a mudança de titularidade foi requerida em 03.05.2015 e efetivada 08/06/2015, ao passo que os débitos objeto da cobrança referem-se a período anterior.

Não havendo qualquer elemento que comprove que a usuária tenha sido a consumidora ou tenha anuído de forma consciente à assunção dessa dívida, em razão de ter assinado o termo de confissão de dívida para rever o consumo de energia em sua casa (id 25821649 - Pág. 17-18 e id 25821657 - Pág. 1-6).

A exigência de pagamento de valores anteriores como condição para a prestação do serviço configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e já rechaçada de forma pacífica pela jurisprudência dessa Corte em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que considera nulo o termo de confissão de dívida nesse contexto.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS ANTERIORES À TITULARIDADE DA CONTA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da autora viola o art . 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que veda a imputação de débitos de terceiros ao novo titular da conta de energia.

A exigência de pagamento de débito anterior à titularidade constitui prática abusiva, caracterizando violação aos direitos do consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ de que tais débitos têm natureza pessoal e não propter rem.

Tese de julgamento:

A cobrança de débitos de terceiros anteriores à titularidade é ilegal e abusiva, sendo nula a exigência de termo de confissão de dívida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08369033820228140301 22146838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. PRÁTICA ABUSIVA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência de pagamento de débitos de terceiro para a transferência de titularidade de conta de energia elétrica é prática abusiva, tratando-se a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica de natureza pessoal, razão pela qual deve ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128083720238140000 21462415, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Como visto, a jurisprudência considera ilegítima a exigência de quitação de dívida pretérita, contraída por terceiro, como condição para o fornecimento de energia elétrica ao novo morador do imóvel.

No que tange à suposta regularidade da conduta da concessionária com fundamento no art. 128 da Resolução ANEEL 414/2010, entendo que referida norma deve ser interpretada à luz do microssistema consumerista, especialmente dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, não podendo prevalecer sobre os direitos fundamentais da usuária.

Sobre a validade do termo de confissão, verifico que não foi observado o dever de informação. A autora apenas procurava religar o serviço em sua residência, mas foi compelida a parcelar dívida alheia sob pena de não ter acesso ao serviço essencial, o que evidencia manifesta coibição econômica e vulnerabilidade.

No tocante aos danos morais, tenho que à exigência indevida de assinatura de termo de confissão, como condição para a transferência da energia elétrica ultrapassa o mero dissabor e afeta diretamente a dignidade da usuária e sua liberdade de contratar, sendo devida a indenização, tal como reconhecido na sentença. O valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano
.

Portanto, não prosperam os argumentos recursais, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença recorrida.

Diante da sucumbência mínima do apelado, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos na forma estabelecida na sentença, uma vez que já foram fixados no patamar máximo, portanto não cabível sua majoração.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026